Tribunal: TJDFT
Processo: 0749336-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE DÍVIDA DECORRENTE DE FRAUDE. INSCRIÇÃO EM BANCOS DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DE COBRANÇAS AUTOMATIZADAS, POR CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com propósito de compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas em importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional.
2. Os requisitos legais para a aplicação das astreintes são: a) suficiência da medida; b) compatibilidade com a obrigação; e c) prazo razoável para cumprimento. Ainda, o valor arbitrado ou a periodicidade da multa pode ser alterado pelo juiz posteriormente de ofício ou a requerimento da parte interessada (art. 537 do Código de Processo Civil – CPC).
3. Apesar de divergência jurisprudencial quanto aos critérios para a fixação das astreintes, dois são os principais valores que devem ser ponderados no caso concreto: efetividade da tutela jurisdicional e vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário.
4. Para o Superior Tribunal de Justiça-STJ, a razoabilidade e a proporcionalidade das astreintes devem ser analisadas no momento em que fixadas, levando em conta o seu valor inicial e não o valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor (3a Turma, AgInt no AREsp 1.696.617/SP, j. 15/03/2021).
5. Na hipótese, o agravado alegou ter sido vítima de fraude, em razão de contrato de adesão fraudulento entre a primeira e a agravada, em seu próprio nome, o que teria lhe causado a imputação de débito ilegal no valor de R$ 98.728,80 e, consequentemente, a inscrição em cadastros de proteção ao crédito. Afirma, ainda, que, embora deferida a liminar para abstenção de cobranças supostamente indevidas por meio de ligações telefônicas, persistem as comunicações por correio eletrônico.
6. Embora a agravante tenha cumprido a decisão liminar para retirar o nome do agravado dos bancos de dados de proteção ao crédito, não demonstrou a adoção de providências para a interrupção do encaminhamento automático de e-mails de cobrança. Assim, para adequação à obrigação de não fazer, a agravante deve se abster de continuar com a cobrança dos débitos, ainda que de forma automatizada, por sistemas informáticos, sob pena de incidência da multa cominatória, por dia de descumprimento.
7. A decisão que comina as astreintes não preclui nem faz coisa julgada; é possível a modificação do seu valor, a requerimento ou de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando o valor se tornar irrisório ou exorbitante.
8. Não há que se falar em enriquecimento sem causa, considerado ainda o porte financeiro da agravante. A multa fixada é proporcional, de apenas R$ 50,00 para cada email de cobrança encaminhado indevidamente ao agravado, após o decurso do prazo da decisão agravada, com fixação do limite máximo de R$ 10.000,00.
9. Recurso conhecido e não provido.